Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela qual não conheceu do pedido de autorização para que sua companheira Diana Bezerra dos Santos o visitasse no sistema penitenciário do Distrito Federal, em razão da preclusão (mov.108.1) (15/07/2020 - ID 18709953 – fl. 13) Em 05/11/2019, o MM. Juiz da VEP indeferiu o pleito, uma vez que a Sra. Diana cumpre pena em regime aberto (ação penal n. 2015.01.1.080801-7) (ID 18709953 – fl. 160). O pleito foi reiterado (mov. 202.1) e o d. Juízo não conheceu do pedido, em razão da preclusão (ID 18709953 – fl. 13). A repetição de recursos interpostos pela mesma parte para impugnar a mesma decisão importa no não conhecimento do último, por preclusão consumativa. Desse modo, considerando-se que o pedido foi indeferido pelo d. Juízo da VEP em data recente, o recurso sob exame é manifestamente inadmissível e não merece prosseguir. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as cautelas pertinentes. Publique-se e intimem-se.